Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704126-71.2023.8.07.0003 RECORRENTE: LEANDRO BRUNO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, do Código Penal). A defesa alega insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação do regime aberto. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento parcial, sugerindo a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e o redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de furto; (ii) se a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno deve ser mantida na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais, declarações do réu e elementos materiais constantes dos autos, demonstra de forma coerente e suficiente a autoria e materialidade do crime de furto. 4. A aplicação da causa de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno exige a configuração de uma situação de diminuição da vigilância dos bens em razão do descanso da população, o que não se verifica no caso concreto, pois o crime ocorreu em um ambiente de festa e discussão generalizada, sem redução da capacidade de vigilância da vítima. 5. O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que o simples fato de o crime ocorrer à noite não basta para caracterizar a majorante do repouso noturno, sendo necessário que a circunstância contribua para a prática do delito. 6. A reincidência do réu e a confissão espontânea, ainda que parcial, devem ser compensadas na segunda fase da dosimetria da pena. 7. O afastamento da causa de aumento impõe a readequação da pena. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155 e 59; Código de Processo Penal, arts. 383 e 617. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.979.989/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22/06/2022; STJ, HC n. 116.432/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 01/06/2010; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.044/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/03/2022. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002